Tribunal: STF
Processo: HC 73971
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RÉU INTIMADO DA SENTENÇA POR MEIO
DE CARTA PRECATÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL.
O art. 798, § 5º, do Código de Processo Penal, ao dispor
que os prazos correrão da intimação, salvo os casos expressos, não
abre exceção à intimação efetivada por meio de carta precatória.
Inexistência de omissão a justificar a aplicação subsidiária, no
ponto, do Código de Processo Civil.
Habeas corpus indeferido.